Tribunal: TJPA
Processo: 0800269-05.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800269-05.2024.8.14.0000

PACIENTE: ELLEN CAROLINE DE OLIVEIRA PAIXAO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE SANTA CRUZ DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO.
1 –
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRECONSTITUÍDA. PRECEDENTES
.
2 –
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DESFUNDAMENTADO – MERA INDICAÇÃO DE PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A SEGREGAÇÃO CAUTELAR E APONTAMENTO DO FATO DE A RÉ TER PERMANECIDO PRESA NA PARTE FINAL DA INSTRUÇÃO, SEM DEMONSTRAR, AINDA QUE MINIMAMENTE, ELEMENTOS CONCRETOS E ATUAIS CONSTANTES NOS AUTOS QUE RESPALDEM A NECESSIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. PRECEDENTES DO STJ. CONCESSÃO DA ORDEM PARA GARANTIR A PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESA. UNANIMIDADE.
3 –
WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o
writ
e, nessa extensão, conceder a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, impetrado em favor da paciente
ELLEN CAROLINE DE OLIVEIRA PAIXÃO
, com amparo no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVII, da Constituição Federal e artigo 647 e 648 do Código de Processo Penal, indicando como autoridade coatora o Juízo do Termo Judiciário de Santa Cruz do Arari/Pa.

Narra o impetrante em suma, que a paciente foi denunciada em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado, descrito no art. 121, §2º, incisos II, III e IV do CPB.

Aduz que em 14/12/2023, os Advogados Nilson Gomes de Oliveira (OAB/AP 551) e Heverton Pereira Rabelo (OAB/AP 4601) renunciaram os poderes outorgados pela paciente, tendo a autoridade coatora, em vez de determinar a intimação da paciente para se manifestar quanto a possibilidade de nomeação de novo advogado, nomeou, sem o conhecimento da ré, o advogado dativo Dr. Deley Barbosa Evangelista (OAB/PA 24.957), para realizar sua defesa por ocasião da Sessão Plenária do Júri designada para o dia 18/12/2023.

Esclarece que em 15/12/2023, foi juntado aos autos o Laudo Médico da paciente atestando seu estado gestacional, oportunidade em que foi alegada a impossibilidade de deslocamento da coacta para a aludida Sessão do Tribunal do Júri, entendendo necessário manter a integridade física da mãe e do feto.

Assevera que a autoridade coatora determinou que o interrogatório da paciente fosse realizado por videoconferência, todavia, informa que não houve intimação da paciente em prazo razoável, configurando flagrante ilegalidade.

Pleiteia pelo reconhecimento da nulidade do processo a partir da nomeação do defensor dativo, bem como, em função disso, o relaxamento da prisão por excesso de prazo. Alternativamente, discorreu acerca da desnecessidade da medida extrema, pelo que requereu a concessão da liberdade mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, ou ainda, a substituição da prisão por domiciliar em função do seu quadro gestacional.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Discorre o impetrante acerca da nulidade das decisões proferidas nos autos em que foi nomeado defensor dativo em favor da paciente sem sua prévia intimação, bem como, daquela que indeferiu o pedido de adiamento da sessão do tribunal do júri em razão da impossibilidade de comparecimento pessoal da ré, ante ao seu estado gestacional, pugnando em razão disso, pela declaração de nulidade dos referidos atos, com o consequente relaxamento da prisão por excesso de prazo.

Da análise dos autos, verifica-se que
o pleito não deve ser conhecido
porque o impetrante não se de desincumbiu do ônus de instruir o presente
writ
com a cópia integral dos autos, documento apto e indispensável a apreciação das alegações de nulidade suscitadas, especialmente, ante a necessidade de aferir os atos processuais sucessivamente praticados, a fim de constatar a eventual ocorrência de prejuízos a defesa da paciente.

A deficiência de juntada dos autos se mostra ainda mais relevante quando, em informações prestadas pelo juízo inquinado coator, restou destacada a inocorrência de qualquer cerceamento de defesa, senão vejamos o trecho das informações na parte que importa:

“(...)

Com isso, em decisão de ID 106207336, a Magistrada a época, analisou e ponderou sobre os fatos exposto nos autos e decidiu manter a Sessão designada com a ponderação dos direitos da ré abordando em síntese que havia meios de sua participação de forma virtual, sem que seus direitos (ampla defesa e contraditório e a razoável duração do processo) fosse cerceado e sua saúde e a do feto.

Excelência o Júri foi realizado, no dia 18 de dezembro de 2023, momento no qual a Defesa constituída da ré, mesmo ciente da manutenção da realização do ato não se deslocou até o Termo Judiciário e nem requereu sua participação de forma virtual.

Sendo assim, foi oportunizado a ré conversa reservada com o advogado nomeado para o ato antes o início da Sessão.

Ressalto ainda, que durante a Sessão foi indagado a ré tanto pela Juíza quanto pelo RMP se ela possui condições de constituir novo advogado e se queria o patrocínio do advogado dativo arrolado para o ato, o que foi anuído por ela por diversas vezes durante a sessão.

Sendo assim, não há que se falar em cerceamento de defesa tendo sido oportunizado para a ré todos os meios para participação na Sessão condizentes com o seu estado de saúde e nomeado defesa técnica que no momento da Sessão não alegou em nenhum momento não possuir condições de patrocinar a ré, nem mesmo sendo alegado tal ineficiência pela paciente, visto que teve oportunidade de conversar com o advogado todas as vezes em que foi solicitado por ela. (...)”

Com efeito, a deficiência instrutória do presente Habeas Corpus impede a correta compreensão da controvérsia, sendo pacífico na jurisprudência pátria que a instrução dos autos é ônus do impetrante, sob pena de não conhecimento Habeas Corpus em relação a tal aspecto, em razão da ausência de prova pré-constituída sobre a matéria.

Nesse sentido,
verbis
:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DO DECRETO PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA.
RAZOABILIDADE. PLURALIDADE DE RÉUS. PRECATÓRIAS. DILIGÊNCIAS. LAUDOS. PACIENTES PRONUNCIADOS. SESSÃO PLENÁRIA MARCADA PARA DATA PRÓXIMA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A impetrante não juntou aos autos cópia r. decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, impedindo, em virtude da instrução deficiente, a exata compreensão da controvérsia, sendo pacífica a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que é ônus do impetrante a correta instrução dos autos, sob pena de não conhecimento do mandamus. Precedentes.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 558.199/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO DECRETO PRISIONAL.
INDEFERIMENTO LIMINAR MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos por estar em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.

2. É dever do impetrante instruir seu pleito com os documentos necessários ao julgamento do writ, de modo que a falta do ato coator torna inviável aferir o pleito mandamental. Deixando o impetrante de juntar documento essencial à perfeita compreensão da controvérsia, no caso, o decreto prisional, resta inviabilizada a possibilidade de análise do meritum causae.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 547.341/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020)

Portanto, em razão da ausência de prova pré-constituída devido à não apresentação das peças necessárias à compreensão da controvérsia, não pode ser conhecida a presente impetração no que tange as teses de nulidade suscitadas, uma vez que o impetrante não se desincumbiu do ônus de trazer a lume as provas imprescindíveis ao conhecimento desta Seção de Direito Penal, obstando assim, a análise destas alegações formuladas neste
writ
.

Como consequência, resta prejudicado o pleito de concessão da liberdade da ré em razão do alegado excesso de prazo, haja vista que não foram conhecidas as teses de nulidade, não havendo que se falar, portanto, em atraso na marcha processual suscetível de ocasionar a revogação da prisão.

Demais disso, cinge-se o pleito do impetrante na suposta desnecessidade da segregação cautelar, argumentando ser cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas, ante a presença dos requisitos pessoais favoráveis.

Com efeito, da análise atenta dos autos, da simples leitura da sentença, na parte em que indeferiu o direito da paciente de recorrer em liberdade, é possível constatar, de pronto, a ausência de fundamentação concreta apta à justificar a sua prisão processual, tendo em vista que o juízo inquinado coator somente apontou que estariam presentes os requisitos necessários à decretação da custódia cautelar, bem como, que a acusada permaneceu presa durante toda a fase final da instrução, sem apresentar, contudo, subsídios concretos capazes de justificar a indispensabilidade da medida extrema, nos moldes do que disciplina o art. 387, §1º do CPP
[1]
. Para melhor visualizar a demanda, colaciono o trecho da decisão na parte que importa,
verbis:

“(...)

- DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.

NEGO
o direito da sentenciada de em liberdade, uma vez que presente os requisitos da prisão preventiva, e porque nesta condição respondeu durante a fase final da instrução processual instrutória
, DETERMINO ASSIM A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA
. Expeça-se guia de execução provisória da pena e remeta-se os autos ao Juízo de Execução da Penal.

(...)”

Nesse aspecto, é consabido, nos termos da jurisprudência reiterada da Colenda Corte Superior de justiça, que a manutenção a prisão preventiva por ocasião da sentença condenatória não exige fundamentação exaustiva, “(...)
sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma
(RHC n. 121.762/CE, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).

Todavia, sem descurar da gravidade da conduta em tese praticada pela paciente, o caso em apreço revela total ausência de fundamentação da manutenção da prisão preventiva por ocasião da sentença condenatória, a qual se limitou a apontar fundamentos genéricos, sem demonstrar fatos concretos e contemporâneos, ou mesmo, fazer mínima referência ao decreto preventivo originário, elementos aptos a justificar a imposição da medida excepcional. No mesmo sentido,
verbis
:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRAVIDADE ABSTRATA. PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1
. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, o decreto de prisão preventiva é genérico, nele não havendo nenhuma menção a fatos que justifiquem a imposição da prisão cautelar. Carece, portanto, de fundamentação concreta, pois se limita a reconhecer a presença de materialidade e de indícios da prática delitiva e a invocar a gravidade abstrata da conduta atribuída ao agente, elementos ínsitos ao tipo penal em tela e insuficientes para decretação ou manutenção da prisão preventiva, sob pena de se autorizar odiosa custódia ex lege.

3. Nada foi acrescentado na sentença condenatória para negar o direito de recorrer em liberdade; a prisão foi mantida em decorrência da gravidade abstrata do delito, bem como da circunstância de o paciente ter permanecido preso durante a instrução criminal, sem apresentar fatos concretos para a negativa de apelar em liberdade, em patente inobservância ao art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal 4. Ordem concedida para garantir ao paciente o direito de apelar em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

(HC n. 514.674/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (2 VEZES).
INDEFERIMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FATOS CONCRETOS E CONTEMPORÂNEOS.
ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO POSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. O Juízo sentenciante não mencionou nenhuma circunstância concreta dos autos que evidencie a acentuada reprovabilidade da conduta perpetrada ou a elevada periculosidade do acusado. Não fez sequer referência aos fundamentos da prisão preventiva anteriormente decretada.

3. Houve afronta ao disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o qual ordena que "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

4. Revogada a prisão cautelar por excesso de prazo, nova segregação só se legitima na hipótese da superveniência de fatos inéditos e posteriores à soltura que a justifiquem. Precedente.

5. O paciente - solto durante a instrução criminal, em decorrência de excesso de prazo - teve indeferido o direito de apelar em liberdade sem justificativa lastreada em fatos novos.

6. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o acréscimo de fundamentos, pelo Tribunal local, não se presta a suprir a ausente motivação do Juízo natural, sob pena de, em ação concebida para a tutela da liberdade humana, legitimar-se o vício do ato constritivo ao direito de locomoção do paciente.

7. Ordem de habeas corpus concedida para assegurar ao paciente o direito de responder à ação penal em liberdade, até o trânsito em julgado, salvo se por outro motivo não estiver preso e ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar caso efetivamente demonstrada a superveniência de fatos novos que indiquem a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.

(HC n. 591.420/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 21/9/2020.)

Assim, não encontrando o indeferimento do direito de recorrer em liberdade convincente motivação quanto à necessidade da prisão à luz do que dispõe o art. 312 do CPP, a preservação da liberdade da ré/paciente, é medida que se impõe, restando prejudicados os demais pleitos formulados nesta impetração.

Por todo o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE O WRIT E, NESSA EXTENSÃO CONCEDO A ORDEM IMPETRADA, para assegurar a paciente o direito de recorrer em liberdade, até o trânsito em julgado da condenação, salvo se por outro motivo não estiver presa e ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar caso efetivamente demonstrada a superveniência de fatos novos que indiquem a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.

E como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 387.

O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

§ 1º

O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

Belém, 08/04/2024